Tribunal: TJMT
Processo: 0001049-07.2012.8.11.0024
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001049-07.2012.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO ROMUALDO NETTO - CPF: 218.370.747-04 (APELANTE), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), ANTONIO ROMUALDO NETTO - CPF: 218.370.747-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO
POPULAR – CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – INEXISTÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – AÇÃO COM CUNHO OBRIGATÓRIO E INDENIZATÓRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 5°
, LXXVIII da Constituição da República e artigo 1°,
caput
, da Lei n° 4.717/65,
a ação popular visa à anulação de ato ilegal ou lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural ou ao consumidor,
inexistindo nesta via processual a possibilidade de efetivar uma condenação em obrigação de fazer, restando configurada, portanto, a inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Popular n° 0001049-07.2012.811.0024, que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, por inadequação da via eleita.

Nas razões recursais, o Ministério Público argumenta o cabimento da Ação Popular na situação em debate, em razão do preenchimento dos requisitos necessários para sua tramitação, mormente após a emenda à inicial com o requerimento de declaração da nulidade do ato administrativo que autorizou/concedeu a expedição de alvará de funcionamento do cemitério local.

Ademais, sustenta que a Ação Popular visa a ampla proteção dos bens e direitos associados ao patrimônio público e proteção ao meio ambiente, pelo que pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida e declarada a nulidade do ato administrativo que autorizou/concedeu a expedição do alvará de funcionamento do cemitério local.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 1879709)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de apelação (ID. 2435846).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Popular n° 0001049-07.2012.811.0024, que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, por inadequação da via eleita.

Extrai-se dos autos que Antônio Romualdo Neto ajuizou Ação Popular em face do Município de Chapada dos Guimarães alegando, em síntese, a existência de cemitério irregular no município, ante a ausência de licenciamento ou adequação ambiental para seu funcionamento, causando danos ao meio ambiente diante da contaminação do lençol freático.

A partir de tais fatos, pleiteou a condenação do ente público municipal
à obrigação de providenciar o licenciamento ambiental do cemitério, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ambientais e à coletividade.

Recebida a inicial (ID. 1879682, a parte autora apresentou emenda à inicial, para incluir o pedido de reconhecimento e declaração de nulidade do ato administrativo que autorizou/concedeu a expedição do alvará de funcionamento do cemitério local (ID. 1879684), que foi recebida pelo juízo
a quo
(ID. 1879685).

Após, o
Juízo
singular julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, em razão da inadequação da via eleita (ID. 1879700 e 1879701).

Pois bem.

A matéria em discussão cinge-se ao preenchimento ou não dos requisitos necessários para a propositura da Ação Popular, nos termos do art. 5°, LXXVIII da Constituição da República e Lei n° 4.717/65.

De acordo com o dispositivo constitucional e Lei acima citados, a ação popular, como instrumento de defesa dos interesses difusos e coletivos, visa à anulação de ato ilegal ou lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural ou ao consumidor,
in verbis:

Art. 5º (...) LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

No caso dos autos, não obstante a emenda à inicial, buscando a declaração de nulidade do ato administrativo de emissão do alvará de funcionamento do cemitério municipal, vislumbra-se que o objeto da demanda e os pedidos formulados na inicial, referem-se à adoção, pelo Poder Público, de providências para a obtenção de licenciamento ambiental do cemitério, além de outras tantas, que representam verdadeira obrigação de fazer.

Nesse aspecto, cabe destacar que mesmo com o pedido de emenda à inicial, com alteração do item 07 do subtítulo 10.2, não foram alterados os demais pedidos constantes na inicial (ID. 1879675), os quais seguem transcritos:

(...)

4) seja imposta ao demandado, a obrigação de providenciar o licenciamento ambiental do cemitério municipal, no prazo de 15 dias para sua implantação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

5) a apresentação, em 15 dias, de relatório da quantidade de sepultamentos realizados no cemitério municipal urbano e das vilas rurais, desde o início do funcionamento até abril de 2012, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

6) a apresentação, em 15 dias, do plano de remoção de cadáveres, deposição de ossada, controle e disposição de resíduos da atividade, validados pela licença ambiental, bem como alvará de localização e funcionamento, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

(...)

Tais requerimentos, correspondentes à nítida obrigação de fazer, confirmam a inadequação da via eleita e a consequente falta de interesse de agir, conforme apontado na sentença atacada.

Outrossim, em casos idênticos ao presente, contanto, inclusive, com a mesma parte autora, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA FUNCIONAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INVIABILIDADE DE SE PLEITEAR OBRIGAÇÃO DE FAZER POR MEIO DE AÇÃO POPULAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
A ação popular visa a invalidação de atos estatais ou de particulares, lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, não sendo a via adequada para se impor obrigação de fazer.
O fato de o Autor ajuizar ações idênticas em outros Municípios na defesa do meio ambiente não configura litigância de má-fé o que afasta, por imposição constitucional, sua condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência. (N.U 0002953-16.2012.8.11.0007, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – SUPOSTO ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA FUNCIONAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – INVIABILIDADE DE SE PLEITEAR OBRIGAÇÃO DE FAZER POR MEIO DE AÇÃO POPULAR – ILEGALIDADE E LESIVIDADE AO MEIO AMBIENTE NÃO COMPROVADOS – EXERCÍCIO DO DIREITO DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – UTILIZAÇÃO DE MEIO INADEQUADO E INTERPOSIÇÃO DE IDÊNTICA AÇÃO EM DIVERSOS MUNICÍPIOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AFASTAMENTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. A ação popular é voltada para a invalidação de atos estatais ou de particulares, lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, condenando o responsável pela lesão em perdas e danos, inexistindo nesta via processual a possibilidade de se efetivar uma condenação de obrigação de fazer, restando configurada, portanto, a ausência de interesse de agir, na modalidade adequação.
2. O exercício legítimo do constitucional direito de acesso ao judiciário não pode ser confundido com litigância de má-fé, cujo reconhecimento requer a demonstração do dolo em obstar o trâmite regular do processo. 3. Afasta-se a condenação em litigância de má-fé quando não restar comprovado algum fato jurídico prescrito nos incisos do artigo 17 do CPC/1973. 4. Não há que se falar na condenação do Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, pois por expressa previsão constitucional (art. 5º, LXXIII), só há condenação em sucumbência em caso de litigância de má-fé. (N.U 0001084-86.2012.8.11.0049, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018). (Destaquei).

Assim, agiu com acerto o juízo a quo ao extinguir a ação, ante a ausência de interesse de agir, decorrente da inadequação da via eleita, pois como alhures mencionado, a ação popular é voltada para a invalidação de atos estatais ou de particulares, lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021